Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-43.2018.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-43.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE SOARES SOBRINHO - CPF: 326.005.931-87 (EMBARGANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VERONICA NUNES SOARES - CPF: 014.710.241-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), MARCIELE FERRAO - CPF: 028.132.450-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1002076-43.2018.8.11.0009

E
MBARGANTE:

VERONICA NUNES SOARES
e
JOSE SOARES SOBRINHO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
REJ
EIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito dívida de R$110.750,03 em favor do autor.

2. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à necessidade de inversão do ônus da prova, considerando a impossibilidade de produção probatória na condição de espólio.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a
aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova em favor dos embargantes.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova, consignando que, apesar da incidência do CDC às relações bancárias (Súmula 297 do STJ), a inversão não é automática, dependendo da verificação dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. O julgado considerou que os embargantes não apresentaram alegações verossímeis que justificassem a inversão do ônus probatório, limitando-se a alegar genericamente a existência de pagamentos parciais e abusividade nos encargos contratuais, sem apresentar qualquer elemento concreto.

7. A situação de vulnerabilidade do espólio não induz à veracidade automática dos fatos alegados, sendo imprescindível um início de prova pela parte demandada, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A pretensão dos embargantes revela nítido intuito de rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não
constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no julgado quando a questão suscitada foi expressamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

VERONICA NUNES SOARES e JOSE SOARES SOBRINHO

opõe
m
recurso de embargos de declaração (ID
328777886
), objetivando sanar suposta
s

omissões
que estariam maculando o v. acórdão
constante no ID nº
327387360
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto
pel
o
s ora embargantes em face do

BANCO DO BRASIL SA
,
ora embargado,

que, por unanimidade,
desproveu o recurso para manter a sentença
: “
que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito a dívida de R$110.750,03 (Cento e dez mil setecentos e cinquenta reais e três centavos) em favor do autor, corrigida monetariamente pelo INPC desde data do inadimplemento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação. E ainda, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.
”

Em síntese, sustentam os embargantes que o acórdão
não apreciou
aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, especificamente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à necessidade de inversão do ônus da prova diante da impossibilidade de produção probatória pelos emb
argantes na condição de espólio
.

Alegam que o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza consumerista da relação, o que resultou em uma análise incompleta e prejudicial aos embargantes.

A
firma
que a ausência de manifestação sobre a hipossuficiência probatória dos embargantes caracteriza omissão que justifica a interposição dos presentes embargos
.

Sob tais argumentos
, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
330373350
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, os embargantes alegam que o acórdão se encontra eivado de omissão por não ter apreciado aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, especificamente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela e à necessidade de inversão do ônus da prova.

E ainda, que a ausência de manifestação sobre a hipossuficiência probatória dos embargantes caracteriza omissão que justifica a interposição dos presentes embargos.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, t
odos os pontos do recurso
foram devidamente enfrentad
o
s e fundamentad
o
s no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação monitória em face dos requeridos/apelantes, visando o recebimento da importância de R$110.750,03 (Cento e dez mil setecentos e cinquenta reais e três centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04855-1, no valor de R$ 99.900,00, emitida por
LOURIVAL ALVES DE MOURA
, falecido, e em que os ora apelantes figuravam como avalistas.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Arguem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento,
não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Inicialmente, quanto à alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica dos embargantes em relação à instituição financeira, cumpre registrar que apesar da aplicabilidade do CDC às relações bancárias (Súmula 297 do STJ), tal fato não
implica automaticamente a inversão do ônus da prova, que depende da verificação dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso, os apelantes não apresentaram alegações verossímeis que justificassem a inversão do ônus da prova. Ao contrário, limitaram-se a alegar genericamente a existência de pagamentos parciais e abusividade nos encargos contratuais, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse corroborar tais alegações.

Ademais, o banco apresentou documentação suficiente para comprovar o crédito cobrado, incluindo a Cédula Rural Pignoratícia devidamente assinada e planilha de cálculo demonstrando a evolução do débito, com discriminação dos encargos aplicados.

Logo, não há falar-se em inversão do ônus da prova.

Melhor sorte não socorre aos apelantes quanto à alegação de que houve pagamento parcial da dívida pelo devedor principal, Sr. LOURIVAL ALVES DE MOURA, falecido, uma vez que sequer apontam quanto supostamente foi pago, tampouco apresentaram qualquer comprovante de pagamento que pudesse corroborar tal alegação.

Ora, é cediço que o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do autor, como o pagamento, recai sobre o demandado, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, de modo que os apelantes não se desincumbiram desse ônus, inexistindo dos autos qualquer elemento que comprove a realização de pagamentos parciais.

Neste particular, insta salientar que a planilha de cálculo apresentada pelo banco (ID 286386353) demonstra a evolução do débito, com discriminação dos encargos aplicados, não tendo os apelantes apontado qualquer erro específico nos cálculos ou apresentado planilha alternativa que demonstrasse valor diverso do cobrado.

Assim, não havendo comprovação de pagamento parcial da dívida, deve prevalecer o valor indicado pelo banco, devidamente atualizado conforme os encargos contratuais.

Os apelantes alegam ainda que, na condição de fiadores, têm direito ao benefício de ordem, devendo primeiro ser executados os bens do devedor principal, com a indicação de bens suficientes para a quitação da dívida.

Com efeito, o benefício de ordem, previsto no art. 827 do CC e art. 794 do CPC/15, constitui prerrogativa do fiador de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor principal.

Entretanto, tal benefício aplica-se à fase executiva, não constituindo matéria própria para embargos monitórios, que devem limitar-se à discussão sobre a existência, validade e exigibilidade do crédito.

Não se pode olvidar que a ação monitória visa à constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo. Somente após a constituição do título e o início da fase executiva é que se torna cabível a invocação do benefício de ordem pelo fiador.

Ademais, o benefício de ordem não exime o fiador da responsabilidade pelo pagamento da dívida, apenas estabelece uma ordem de preferência na excussão dos bens.

No caso, os apelantes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia na condição de avalistas, assumindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 47 do Decreto nº 2.044/1908 e do art. 899 do CC.

Portanto, não há que se falar em aplicação do benefício de ordem nesta fase processual, sendo tal matéria reservada para eventual fase executiva.

Por fim, q
uanto à alegação de que o autor não compareceu à primeira audiência de conciliação, verifica-se que, embora tal fato tenha ocorrido, o banco compareceu à segunda audiência de conciliação designada, conforme ata de ID 286386413.

O art. 334, §8º, do CPC/15 prevê que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa. Contudo, deve ser avaliada as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos, embora o banco tenha se ausentado na primeira audiência, compareceu à segunda sessão conciliatória, demonstrando interesse na resolução consensual do litígio.

Assim, a finalidade do processo foi alcançada, com a efetiva prestação jurisdicional, não havendo demonstração de prejuízo concreto aos apelantes decorrente da ausência do banco na primeira audiência a ensejar a aplicação da multa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos.

Ademais, insta salientar que
a situação de vulnerabilidade do espólio não induz a veracidade
automática
dos fatos alegados, sendo imprescindível um início de prova pela parte demandada, o que, entretanto, não ocorreu.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026